Tribunal: TJES
Processo: 5016647-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016647-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIRO CORREA

AGRAVADO: BRUNO BATISTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016647-49.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: JAIRO CORREA

AGRAVADO: BRUNO BATISTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. LITISPENDÊNCIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA POSSE ANTERIOR DO AGRAVANTE EM JULGAMENTO PRETÉRITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JAIRO CORRÊA contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por BRUNO BATISTA, que deferiu liminarmente a reintegração do agravado na posse de imóveis situados na Rua Sarria, bairro Francisco Simonassi. O agravante sustenta a existência de litispendência, a tentativa de burla aos efeitos de decisão anterior e a inexistência de posse legítima por parte do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a reintegração de posse deve ser mantida, considerando a posse alegada pelo agravado e a existência de decisão anterior reconhecendo a posse do agravante; e (ii) avaliar a possibilidade de exame da alegação de litispendência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de litispendência não foi analisada pelo juízo de origem, impossibilitando sua apreciação pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A posse anterior é requisito essencial para a concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabendo ao requerente demonstrar: (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

5. O agravante já havia obtido decisão favorável em agravo de instrumento anterior, que reconheceu sua posse e determinou a manutenção desta em seu favor, o que impossibilita nova decisão liminar em sentido contrário sem que haja mudança substancial nos fatos analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem em agravo de instrumento configura supressão de instância, sendo vedada sua apreciação pelo Tribunal.

2. Para a concessão da liminar possessória, cabe ao autor demonstrar posse anterior e a ocorrência de esbulho nos termos do art. 561 do CPC.

3. O reconhecimento da posse em decisão judicial anterior impossibilita a concessão de liminar possessória em sentido contrário, salvo demonstração de mudança substancial dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; TJMG, AI nº 1.0000.23.178991-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 21/03/2024; TJES, AI nº 5015431-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIRO CORREA
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal e o reexame da decisão proferida na origem (id 49942670), que, nos autos da
ação de manutenção de posse
ajuizada por
BRUNO BATISTA
, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, “
em favor do Requerente, nos imóveis localizados nesta Comarca, na Rua Sarria, bairro Francisco Simonassi, com inscrição imobiliária n.° 01.05.172.0170.001 e n.° 01.05.172.0180.001
”.

Em suas razões recursais (id 10478558), o agravante alega, em resumo, i) a ocorrência de litispendência pois o processo originário nº 5005904-35.2024.8.08.0014 e o processo nº 5004630-70.2023.8.08.0014, anteriormente ajuizado, possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, somente invertendo-se os polos ativos e passivos; ii) que a propositura da segunda ação possessória visa burlar os efeitos da liminar concedida no agravo de instrumento interposto pelo agravante em face de decisão proferida na primeira demanda; e iii) que o agravado não é propriedade nem possuidor da área em testilha, pois foi ele que deu início a invasão.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão inserida no ID 10605466,
deferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da liminar de reintegração de posse deferida na origem.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
BRUNO BATISTA
, ora agravado, em face de
JAIRO CORRÊA
, ora agravante
, na qual aduz, em apertada síntese, que, no dia 11/05/2024, constatou que seu lote, localizado na Rua Sarria, bairro Francisco Simonassi, em Colatina, com inscrição imobiliária n.° 01.05.172.0170.001 havia sido invadido pelo Requerido, que o cercou com arame farpado e quebrou o relógio de água.

Alegou, ainda, que naquele Juízo tramita uma ação de manutenção de posse (n.° 5004630-70.2023.8.08.0014) proposta pelo requerido em seu desfavor, na qual a medida liminar foi indeferida.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão da medida liminar de reintegração de posse da área indicada.

Antes da apreciação do pedido liminar, o requerente aditou a petição inicial, informando que o esbulho também ocorreu no lote de inscrição municipal n.° (01.05.172.0180.001), pretendendo, assim, a reintegração de posse de ambos os lotes.

Ao receber a exordial e o aditamento, a julgadora singular deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos:

“Conforme os documentos trazidos nos autos, sendo estes: a certidão negativa de débitos imobiliários (ID 44113428), o contrato de compra e venda de imóvel (ID 44114712/ID 47185503), boletim de cadastro imobiliário (ID 44115945), e alvará de licença para construção (ID 47185523/ID 47185527), a parte Requerente aparenta ser proprietária da área objeto da presente ação, indicando também ser possuidora.

Os Requerentes informam que o esbulho praticado pelo Requerido em 11 de maio de 2024, ou seja, menos de ano e dia da propositura desta ação. Observo, ainda, que foi juntado o boletim de ocorrência no qual se relatou o esbulho praticado pelo Requerido (ID44113422). Além disso, ressalto que as condutas praticadas por ele afrontam os direitos do Autor, impedimento do exercício da posse e causando a sua perda.

Sendo assim, estando devidamente preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Requerente, nos imóveis localizados nesta Comarca, na Rua Sarria, bairro Francisco Simonassi, com inscrição imobiliária n.° 01.05.172.0170.001 e n.° 01.05.172.0180.001.”

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

De início, registro que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

Isso porque, “
[...] a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância [...]
” (TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

No caso concreto, a alegada litispendência não foi analisada pela julgadora atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância. Afinal, friso, não tendo o magistrado primevo apreciado expressamente essa questão, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância, conforme julgados que passo a colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Assim, considerando que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387), o fato da matéria não ter sido apreciada pelo magistrado de origem obsta a sua análise por este Tribunal
ad Quem
.

Superado esse ponto,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...]
para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse. Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. -
Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...]
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

No caso dos autos, verifica-se que o agravante
JAIRO CORREA
já havia ajuizado a ação nº 5004630-70.2023.8.08.0014 em face do agravado
BRUNO BATISTA e outro
, alegando que estes haviam esbulhado a mesma área discutida nos autos originários do presente recurso. Ao apreciar o pedido liminar formulado naquela demanda, a julgadora singular indeferiu o pedido de manutenção de posse.

Irresignado,
JAIRO CORREA
interpôs o agravo de instrumento nº 5015431-53.2024.8.08.0000, no qual esta c. Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso
para determinar a expedição de Mandado de Manutenção de Posse do bem descrito na exordial de origem em favor do agravante.

A propósito, cito a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por JAIRO CORREA, objetivando a concessão de tutela antecipada recursal para reforma de decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse em ação possessória ajuizada contra MOACYR BATISTA JUNIOR E OUTRO. Alega o agravante que exerce posse sobre o imóvel há aproximadamente 30 anos, de forma contínua, mesmo que de forma indireta, mediante vigilância realizada por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse, conforme o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade, ainda que de forma indireta. 4. Nos termos do artigo 561 do CPC, para a concessão de liminar possessória, o autor deve comprovar: (i) a posse anterior; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. 5. A documentação apresentada (carta de adjudicação) e os depoimentos das testemunhas confirmam o exercício da posse anterior e contínua por parte do agravante, que realizava a vigilância indireta do imóvel por meio de terceiros. 6. A ocorrência do esbulho e sua data foram corroboradas por fotografias anexadas aos autos, demonstrando a invasão do imóvel pelos agravados. 7. É admitida a proteção possessória mesmo nos casos de posse indireta, desde que o possuidor comprove o exercício de vigilância e a intenção de conservar o bem. 8. Jurisprudência recente aponta que, em situações análogas, sendo comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A posse indireta, quando acompanhada de atos de vigilância e fiscalização, pode ser protegida na via possessória. 2. Para a concessão de liminar de manutenção de posse, é necessário o cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo suficiente a comprovação de posse anterior e a ocorrência do esbulho.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.23.178991-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 21/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0030305-38.2011.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 02/02/2024. (TJES; Agravo de Instrumento n.º: 5015431-53.2024.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível, data 28/11/2024)

Nesse passo, por coerência ao entendimento adotado no agravo de instrumento nº 5015431-53.2024.8.08.0000,
entendo que assiste razão ao agravante/requerido, já que em demanda pretérita este se desincumbiu de comprovar a posse precedente à alegada exercida pelo agravado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIRO CORRÊA e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e, via de consequência, indeferir o pedido de reintegração de posse formulado pelo agravado na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 18:19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55839807032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.